Tribunal: TJMT
Processo: 0000278-46.2005.8.11.0033
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0000278-46.2005.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), FLAVIA BEATRIZ CORREA DA COSTA - CPF: 781.606.851-49 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BOM ZON AMAZONIA AGRO-INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 24.703.902/0001-52 (APELADO), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), ANTONIO GUIMARAES ANDRADE DA SILVA - CPF: 428.048.687-53 (APELADO), JOSE ANTONIO MARTINS GARCIA DA SILVA - CPF: 664.128.117-53 (APELADO), PAULO EDIR OLIVEIRA DO AMARAL - CPF: 730.037.511-15 (APELADO), HERMES PEREIRA - CPF: 205.264.231-53 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO
FISCAL
– ICMS –
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
– NÃO
CONFIGURADA
– INOBSERVÂNCIA DO QUE ESTABELECE O ARTIGO 40, DA LEI N. 6.830/80 – INTELIGÊNCIA DO PREVISTO NO RESP Nº 1.340.553/RS-RR – SENTENÇA CASSADA - RECURSO
PROVIDO
.
Somente deve ser reconhecida a
prescrição

intercorrente
quando caracterizada a
inércia
da Fazenda Pública, bem como o transcurso do lapso temporal superior a 05 (cinco) anos após o período de suspensão de 01 (um) ano, previsto no art. 40 da Lei 6.830/80, o que não ocorreu no presente caso, razão que se impõe a cassação da sentença de primeiro grau.

Apelo provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0000278-46.2005.8.11.0033

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: BOM ZON AMAZONIA AGRO-INDUSTRIAL LTDA, ANTONIO GUIMARAES ANDRADE DA SILVA, JOSE ANTONIO MARTINS GARCIA DA SILVA, PAULO EDIR OLIVEIRA DO AMARAL, HERMES PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José do Rio Claro, que, nos autos da
Execução

Fiscal
promovida contra
BOM ZON AMAZONIA AGRO-INDUSTRIAL LTDA
e outros
, reconheceu a
prescrição

intercorrente
no feito, e, por derradeiro, extinguiu a demanda nos termos do artigo 174, do Código Tributário Nacional.

Não houve condenação em custas ou honorários advocatícios.

O Recorrente, em síntese, afirma que, o entendimento jurisprudencial firmado por meio do REsp nº 1.340.553/RS, não foi respeitado, já que o Magistrado Singular não teria procedido à todas as etapas estipuladas no procedimento, o que tornaria impossível o reconhecimento da
prescrição
.

Relata que
apenas da data de 09/09/2011, em que houve a ciência da Fazenda Pública da primeira tentativa de citação frustrada, passou a correr automaticamente o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo.

Aduz que a citação dos Executados se efetivou via Edital de Citação em 15/02/2017, a qual a fazenda Pública teve ciência apenas em 14/08/2018, data na qual se iniciou a contagem do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e seu respectivo prazo prescricional, o qual acabaria apenas em 14/08/2019, de modo que na data da sentença não havia transcorrido o lapso prescricional.

Pugna, então, pela reforma do ato sentencial, a fim de que o processo retorne à comarca de origem, a fim de ter regular prosseguimento.

Contrarrazões apresentadas. (ID 85456959)

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021